Tribunal: TJDFT
Processo: 0731463-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO. FATOS OCORRIDOS EM NOVEMBRO DE 2020. DECRETO PRISIONAL EM JULHO DE 2022. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE A JUSTIFICAR A MEDIDA EXTREMA DA PRISÃO. AUSÊNCIA DE OUTRAS CIRCUNSTÂNCIAS QUE JUSTIFIQUEM A PRISÃO. LIMINAR CONFIRMADA. ORDEM CONCEDIDA.
1. A prisão cautelar não se traduz como regra no direito processual penal brasileiro, ao revés, é medida excepcional, devendo apenas ser aplicada quando presentes os requisitos descritos no artigo 312 do Código de Processo Penal.
2. A Lei no 13.964/2019 incluiu o parágrafo 2o no artigo 312 do Código de Processo Penal e passou a exigir que, além de estar fundada no perigo da liberdade do acusado, a decisão decretadora da prisão preventiva deve demonstrar a existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida.
3. Os fatos imputados ao paciente datam de novembro de 2020 e, primeiro, foram capitulados como lesão corporal e ameaça, com tramitação perante o Juizado de Violência Doméstica e Familiar. Em 2022, houve o declínio da competência para a Vara do Tribunal do Júri, quando a denúncia foi aditada para imputar ao paciente o crime de tentativa de homicídio. Na ocasião do recebimento da denúncia, em julho de 2022, a autoridade judiciária decretou a prisão preventiva do paciente com base na palavra da vítima quando do registro da ocorrência policial, com o fim de assegurar a ordem pública.
3. Passados quase dois anos da data dos fatos, não há notícias de que o paciente tenha se envolvido em novos ilícitos ou se aproximado da vítima, mostrando-se as medidas protetivas fixadas suficientes para acautelar a ordem pública e resguardar a integridade física e psicológica da ofendida. Não há indícios de que o paciente se trate de pessoa perigosa ou que represente risco atual à sociedade ou à vítima, a demonstrar a necessidade a sua prisão cautelar.
4. Ordem concedida. Liminar confirmada.